Tribunal: TJMT
Processo: 1008189-31.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008189-31.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 064.985.311-34 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008189-31.2018.8.11.0003

APELANTE: MANOEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GON
ÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MMa. Juiza Milene Aparecida Pereira Beltraminii
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais no 1008189-31.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito discutido na fatura [id. 18329069], afastando a indenização por danos morais.

Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com base no artigo 85, § 8o do CPC, restando suspensa a exigibilidade da cobrança em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante em suas razões recursais, defende que a sentença não merece prosperar no que tange ao não acolhimento da indenização por danos morais, visto que o apelado indiretamente retirou a sua tranquilidade, cobrando-o de forma arbitrária diariamente.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido de condenar o apelado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados com juros e multa, desde a propositura da presente demanda até o efetivo pagamento, e caso não for este entendimento, requer a fixação de um valor razoável, bem como, requer que o apelado seja condenado em custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 23871502].

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme comprovante de recolhimento acostado no id. 23871467

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MANOEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em face do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando que recebeu cartão de crédito e ligações de cobrança sobre um débito no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Alega que desconhece o débito cobrado, uma vez que nunca contratou com a instituição bancária, e vem sendo incomodado com as ligações de cobrança feitas pelo requerido, razão pela qual, requer, liminarmente, que o banco se abstenha de efetuar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito, pugna pela condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais.

O sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito discutido na fatura [id. 18329069], afastando a indenização por danos morais. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com base no artigo 85, § 8o do CPC, restando suspensa a exigibilidade da cobrança em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, insurge-se apenas quanto ao entendimento do magistrado que afastou a indenização por danos morais de modo equivocado, sob o argumento de que o recebimento de cobranças indevidas caracteriza o dever de indenizar.

Pois bem.

Nesse ponto, tenho que razão não assiste ao apelante.

É que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor, ora recorrente, com a cobrança indevida

de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ato ilícito ora discutido, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO INEXISTENTE – EMISSÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, quando não houve a negativação do nome da parte autora ou qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo
.” (N.U 1019000-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA –
FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao recorrente, não há falar-se em ocorrência de dano moral, visto que seu nome, sequer foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Desse modo, a manutenção da sentença que afastou a indenização por danos morais é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento no teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020